Tribunal: TJPA
Processo: 0802649-11.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802649-11.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ROMEU DE SOUZA PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.
1.
Alega o embargante existência de omissão no Acórdão id. 2311198, alegando que não foi aplicada tese definitiva no IRDR nº 0800701-34.2018.8.14.0000, e contradição argumentando que não deveria ser cessada a suspensão de seu caso, em razão de não ter ocorrido o trânsito em julgado do IRDR, por ter sido oposto Embargos de Declaração. Requerendo o provimento dos Embargos de Declaração.

2.
2.
Verifico que as alegações referentes a omissão e contradição se confundem em razão de tratar-se de idêntica matéria, consistente na possibilidade de suspenção do processo em face do IRDR.

3.
3.
Ante o exposto, constato que inexiste omissão no Acórdão, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado.

4.
4.
Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

5.
5.
Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 02 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, oposto por MUNICÍPIO DE BELÉM, em Ação de Execução Fiscal, movido em face de ROMEU DE SOUZA PAIVA, contra Acórdão (id. 2311198) julgado pela Primeira Turma de Direito Público, que conheceu o Agravo Interno, negando-lhe provimento.

O recorrente interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, inconformado com a decisão do juízo
a quo
proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0065011-62.2012.814.0301, que determinou a intimação do exequente para informar se houve parcelamento ou pagamento da dívida pelo executado, deliberando, ainda, que no caso de interesse no prosseguimento do feito, o recolhimento pelo Município dos valores referente à antecipação do pagamento da despesa destinada ao custeio do ato citatório, a ser promovido por Oficial de Justiça, com base no art. 12, §2° da Lei n° 8.328/2015 e na Portaria n° 001/2016-GP/CJRMB/CJCI.

Alegando em suas razões recursais que, o art. 12 da lei nº 8.328/15 é inconstitucional, sendo violado o que dispõe o art. 22, I da CF, argumentando que as normas referentes as despesas de deslocamento de oficial de justiça ultrapassam os limites da competência do art. 24, §2º da CF, defendendo a impossibilidade de colhimentos de custas antecipadas, bem como que deve ser determinado o trânsito em julgado para ocorrer o recolhimento dos pagamentos, que o valor cobrado é ilegal, existindo isenção por parte da fazenda pública. Requerendo o provimento do recurso.

Em decisão liminar proferida por esta Desa. Relatora, houve o indeferimento do pedido suspensivo ativo. (id. 528641)

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão id. 1365309.

Em decisão monocrática proferida por esta Desa. Relatora, houve o conhecimento do Agravo de instrumento, sendo negado provimento. (id. 1373057)

Irresignado, o Município de Belém interpôs Agravo Interno alegando que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não transitou em julgado, em razão de estar pendente de julgamento de embargos de declaração. Desta maneira, este processo ainda deveria estar suspenso nos termos do art. 982, I e §5º do CPC/15. Requerendo o provimento do recurso.

Intimado a apresentar contrarrazões (id. 637998), a parte agravada deixou de constituir advogado para apresentá-las, conforme certidão id. 1675957.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento, em razão de que os Embargos de Declaração não suspendem os processos repetitivos, de acordo com art. 980 e art. 982, I, §5º do CPC. (id. 2311198)

Contra este Acórdão, o Município de Belém opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com pedido de efeitos modificativos, alegando existência de omissão na análise da suspensão do IRDR por supostamente não ter sido aplicada tese definitiva no caso. Argumenta ainda, haver contradição, pois não deveria ser cessada a suspensão de seu caso, em razão de não ter ocorrido o trânsito em julgado do IRDR, por ter sido oposto Embargos de Declaração. Requerendo a reforma do Acórdão recorrido.

Apesar de devidamente intimado, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certidão id. 2978659.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

Diante da análise dos autos, verifico que que as alegações referentes a omissão e contradição se confundem em razão de tratar-se de idêntica matéria, consistente na possibilidade de suspenção do processo em face do IRDR.

Pois bem, não há que se falar em omissão no julgado, o embargante pugna pela suspensão do processo em face da oposição de Embargos de Declaração no Acórdão do IRDR, ocorre que, a oposição de Aclaratórios não possui o condão de mudar a tese fixada no caso ou o mérito do julgamento, mas apenas esclarece omissão, obscuridade, contradição ou erro material, se ficar demostrada a existência no Acórdão. Segundo adequadamente analisou o julgado embargado:

“
In casu
, entendo que o agravo interno não merece prosperar, pois após o julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR não fora interposto recurso aos tribunais superiores, somente embargos de declaração, o qual não possui condão para reformar o mérito do julgado ou a tese firmada, apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.”

Ademais, observa-se que houve a aplicação direta do que dispõe o art. 980, P.Ú e art. 982, I, §5º do CPC, no qual determina que após admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, todos os processos referentes a matéria do IRDR devem ficar suspensos pelo prazo de 1 (um) ano ou até ser julgado o IRDR, desde que não seja interposto Recurso Extraordinário ou Recurso Especial, conforme claramente tratou o julgado embargado:

“Acerca da suspensão dos processos repetitivos, os arts. 980 e 982 do CPC/15 dispõem que após admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, os processos deverão ficar suspensos pelo prazo de 1 (um) ano ou até ser julgado o IRDR, desde que não haja interposição de Recurso Extraordinário ou Recurso Especial.

Art. 980. O incidente será julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.

Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput, cessa a suspensão dos processos previstas no art. 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário.

Art. 982.

Admitido o incidente, o relator:

I - Suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;

(...)

§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.”

Outrossim, se observa no presente caso que o IRDR foi admitido em 11/04/2018 segundo consulta ao PJE, tendo se passados mais de um ano, ocorrendo a cessação automática da suspensão, de acordo com o explicado no Acórdão:

“Desta maneira, na oportunidade em que o recurso de embargos de declaração não possui efeito suspensivo, restou cessada a suspensão em razão do julgamento do IRDR. Ademais, sabe-se que a suspensão cessa automaticamente no prazo de 1 (um) ano a contar da admissão do incidente. Após consulta sobre IRDR n° 0800701-34.2018.814.000 no sistema PJE, verifiquei que o incidente foi admitido em 11/04/18, demonstrando que o prazo de 1 (um) ano foi ultrapassado, sendo assim, cessada a suspensão.”

Neste sentindo, inclusive, é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANTECIPAÇÃO
DAS
DESPESAS
COM
TRANSPORTE
DE
OFICIAL
DE
JUSTIÇA
PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS REPETITIVOS. PRAZO DE 1 (UM) ANO OU NO JULGAMENTO DO INCIDENTE. ART. 980 E ART. 982, AMBOS DO CPC/15. JULGADO O INCIDENTE E FINDO O PRAZO DE 1 (UM) ANO, NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Conforme dispõem os arts. 980 e 982 do CPC/15, após admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, os processos deverão ficar suspensos pelo prazo de 1 (um) ano ou até ser julgado o IRDR, desde que não haja interposição de Recurso Extraordinário ou Recurso Especial.

2.
In casu
, após o julgamento do mérito do IRDR, sem serem interpostos recursos com efeito suspensivo, bem como após passado 1 (um) ano da admissão do incidente, os processos suspensos devem prosseguir.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJE-PA, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, data de julgamento: 17/05/2021, data de publicação: 19/05/2021)

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), 02 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/05/2022